Tribunal: TJMT
Processo: 1053279-92.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1053279-92.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Anulação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JESSICA DE AZEVEDO GONCALVES - CPF: 023.296.191-38 (RECORRIDO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1053279-92.2023.8.11.0001

Recurso Inominado n.o

1053279-92.2023.8.11.0001

Recorrente:

Estado de Mato Grosso.

Recorrida:

Jéssica de Azevedo Gonçalves.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. CÁLCULOS DE FGTS, FÉRIAS E ENCARGOS MORATÓRIOS. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. APLICAÇÃO IMEDIATA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 113/2021. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de decisão que rejeitou embargos à execução e homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial, na fase de cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança ajuizada por servidora contratada temporariamente, cuja nulidade dos contratos foi reconhecida, com condenação do ente público ao pagamento de 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta a título de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), além de férias proporcionais e 13o salário, respeitado o teto do juizado especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal restringe-se à validade dos cálculos homologados judicialmente, com alegações do recorrente sobre: a) Supostos equívocos na base de cálculo do FGTS por inclusão de valores superiores aos efetivamente pagos e de verbas indenizatórias; b) Suposta duplicidade no cálculo de férias, por considerar recesso escolar já usufruído; e c) Aplicação da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, e não da citação do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença recorrida manteve corretamente os cálculos elaborados pela contadoria judicial, órgão técnico imparcial, que observou estritamente os parâmetros definidos no título executivo judicial.

1.

Base de cálculo do FGTS
: Inexistem vícios nos cálculos homologados, que se basearam em documentos oficiais juntados aos autos, inclusive holerites fornecidos pelo próprio ente público. A alegação de que verbas indenizatórias teriam sido incluídas não encontra respaldo nas planilhas validadas pelo setor técnico.

2.

Férias e recesso escolar
: A sentença transitada em julgado reconheceu expressamente o direito da parte exequente às férias proporcionais, com fundamento na legislação específica da categoria (professores). Não cabe, na fase de cumprimento, rediscutir aspectos materiais da condenação, em respeito à coisa julgada (artigo 502 do Código de Processo Civil).

3.

Incidência da taxa SELIC
: A decisão está em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
ARE 1461319
, que assentou a
aplicação imediata da Emenda Constitucional n.o 113/2021
, com substituição dos encargos moratórios pela taxa SELIC a partir de sua promulgação (dezembro de 2021). Assim, descabe a pretensão de aplicar a taxa somente a partir da citação.

O acolhimento das teses recursais implicaria violação à coisa julgada, bem como à jurisprudência consolidada sobre a aplicação dos encargos moratórios em sede de execução contra a Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

No cumprimento de sentença que reconhece o direito ao recebimento de verbas trabalhistas e FGTS decorrentes de contratação temporária nula, os cálculos elaborados pela contadoria judicial devem ser mantidos quando observam estritamente os parâmetros do título executivo.

2.

A alegação de erro na base de cálculo do FGTS ou duplicidade no cômputo de férias, quando inexistente nos autos ou contrariando a coisa julgada, não autoriza a revisão da sentença.

3.

A taxa SELIC deve incidir, de forma exclusiva, sobre os débitos da Fazenda Pública a partir da promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, independentemente da data da citação.

Dispositivos legais relevantes
: Constituição Federal, artigo 100; Emenda Constitucional no 113/2021; Código de Processo Civil, artigos 502 e 509; Lei no 8.036/1990 (artigo 15); Lei no 9.099/1995, artigos 46 e 55

Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal,
ARE 1461319;
Superior Tribunal de Justiça,
REsp 1.818.434/DF
, relator Ministro Gurgel de Faria; TJMT, Turmas Recursais, diversas decisões sobre FGTS em contratos temporários e encargos moratórios

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1053279-92.2023.8.11.0001

Recurso Inominado n.o

1053279-92.2023.8.11.0001

Recorrente:

Estado de Mato Grosso.

Recorrida:

Jéssica de Azevedo Gonçalves.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do
Estado de Mato Grosso.

Ação:
de Cobrança.

Fase:
cumprimento de sentença.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

Sentença (Id.
311437364
):
julgou procedentes

os pedidos autorais, declarou a nulidade dos contratos temporários do período de 03/2020 a 08/2023 e condenou o ente público estadual ao pagamento de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), referente aos períodos aquisitivos não prescritos, a serem comprovados, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido paga, sendo que, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do juizado especial.

Decisão de Id. 311437383:
determinou a reunião das execuções deste processo com o processo n.o 1053299-83.2023.8.11.0001
.

Embargos à Execução
(Id. 311437404)
:
o Estado de Mato Grosso embargou a execução, sob a alegação de erro na base de cálculo dos valores postulados, bem como no termo inicial dos juros de mora e nos índices dos encargos moratórios
.

Sentença
(Id.
311437454
): rejeitou os embargos à execução opostos e homologou o cálculo efetuado pela contadoria do juízo.

Recurso Inominado
(Id. 278078356): sustenta o Estado recorrente que há equívoco na base de cálculo do FGTS, pois a parte exequente teria contabilizado valores maiores que os efetivamente recebidos e incluído verbas de natureza indenizatória. Alega, também, erro no cálculo das férias por inclusão indevida de recesso escolar já gozado. Por fim, argumenta que a taxa SELIC só deveria incidir a partir da citação do Estado (10/04/2023) e não desde dezembro de 2021, como considerado nos cálculos homologados.

Contrarrazões
(Id.
311437459
): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1053279-92.2023.8.11.0001

Recurso Inominado n.o

1053279-92.2023.8.11.0001

Recorrente:

Estado de Mato Grosso.

Recorrida:

Jéssica de Azevedo Gonçalves.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em fase de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial.

O processo teve origem em ação de cobrança de FGTS e verbas trabalhistas decorrentes de contratação temporária declarada nula, na qual a parte autora obteve êxito, sendo reconhecido seu direito ao recebimento de FGTS e verbas relacionadas a férias e 13o salário.

Em suas razões recursais, sustenta o Estado recorrente que há equívoco na base de cálculo do FGTS, pois a parte exequente teria contabilizado valores maiores que os efetivamente recebidos e incluído verbas de natureza indenizatória. Alega, também, erro no cálculo das férias por inclusão indevida de recesso escolar já gozado. Por fim, argumenta que a taxa SELIC só deveria incidir a partir da citação do Estado (10/04/2023) e não desde dezembro de 2021, como considerado nos cálculos homologados.

Em contrarrazões, a recorrida defende a correção dos cálculos homologados pelo juízo, afirmando que seguem exatamente os parâmetros estabelecidos na sentença.

No mérito, o recurso não merece provimento.

A questão central consiste em verificar se os cálculos homologados pelo juízo de origem estão corretos ou se procedem as alegações do Estado recorrente quanto aos supostos equívocos na base de cálculo do FGTS, no cálculo das férias e na aplicação da taxa SELIC.

Inicialmente, é importante destacar que o juízo de origem não homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, mas sim aqueles elaborados pela contadoria judicial, órgão técnico e imparcial do Poder Judiciário, cuja função é justamente auxiliar o juízo na apuração de valores em situações como a dos autos.

Quanto à alegação de equívoco na base de cálculo do FGTS, o Estado recorrente afirma que a parte exequente teria utilizado valores maiores que os efetivamente recebidos, citando como exemplo o mês de setembro de 2022, onde teria sido considerado valor superior ao constante da ficha financeira.

Contudo, ao analisar os documentos dos autos, verifica-se que o cálculo elaborado pela contadoria judicial considerou exatamente a base de cálculo apontada pelo próprio recorrente, qual seja, R$ 8.144,72 (oito mil e cento e quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos) para o mês de setembro de 2022, conforme holerite juntado aos autos. Portanto, não há que se falar em equívoco neste ponto.

O mesmo ocorre com a alegação de inclusão indevida de verbas de natureza indenizatória na base de cálculo do FGTS. A contadoria judicial, ao elaborar seus cálculos, observou corretamente a natureza das verbas, excluindo aquelas de caráter indenizatório, em conformidade com o artigo 15 da Lei n.o 8.036/90.

No que tange ao suposto erro no cálculo das férias por inclusão indevida de recesso escolar já gozado, também não assiste razão ao recorrente. A sentença transitada em julgado reconheceu expressamente o direito da parte autora às férias proporcionais sobre 45 dias, conforme a legislação aplicável à categoria dos professores. Não cabe, em sede de cumprimento de sentença, rediscutir matéria já decidida e acobertada pela coisa julgada.

Por fim, quanto à aplicação da taxa SELIC, o juízo de origem seguiu corretamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1461319, que reconheceu a aplicabilidade imediata da EC n.o 113/2021, determinando a utilização da taxa SELIC a partir de sua aprovação (dezembro/2021), independentemente da data da citação.

Como bem destacado na sentença recorrida, o STF já enfrentou exatamente a mesma tese ora apresentada pelo Estado recorrente e a rejeitou, reconhecendo que a EC n.o 113/2021 tem aplicabilidade imediata, o que significa a utilização da taxa SELIC a partir da sua aprovação, e não apenas a partir da citação.

Portanto, os cálculos homologados pelo juízo de origem estão corretos e em conformidade com os parâmetros estabelecidos na sentença e na jurisprudência aplicável ao caso.

Ressalte-se que os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei n.o 9.099/95. Nesse contexto, a homologação dos cálculos elaborados pela contadoria judicial atende a esses princípios, evitando discussões prolongadas sobre valores e garantindo a efetividade da prestação jurisdicional.

Por essas razões, não há que se falar em reforma da sentença de primeiro grau.

Diante disso, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Por outro lado, condeno o
Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no percentual de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025